Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-84.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Nos termos do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte apelante, CAISTON CRUZ QUINTI, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões do apelado BANCO PAN (ID 72965415), bem como nas contrarrazões do apelado BANCO ITAU CONSIGNADO S/A (ID 72965414). Publique-se. Intime-se.